Tribunal: TJDFT
Processo: 0721156-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO E NOVO PROCESSO DE EXECUÇÃO APÓS A EXTINÇÃO DE PENAS RELATIVAS A EXECUÇÕES ANTERIORES. UNIFICAÇÃO DE PENAS PARA FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PENA ANTERIOR INTEGRALMENTE CUMPRIDA. LAPSO TEMPORAL. NOVA EXECUÇÃO. REGIME SEMIABERTO. REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 111 da Lei de Execução Penal, havendo execução em andamento e distribuída nova carta de guia, deve haver a unificação das reprimendas para determinação do regime de cumprimento da pena.
2. Não cabe a unificação de penas quando o cumprimento integral de uma delas se dá antes do início da execução da outra. Se uma pena chegou ao seu fim em razão do integral cumprimento, deve ser extinta, e não unificada com uma nova pena que sequer teve sua execução iniciada.
3. O Superior Tribunal de Justiça determinou que a data a ser considerada para a análise da possibilidade de unificação é a data de trânsito em julgado da nova condenação (data a partir da qual já se tem condenação), e não da data de distribuição da correspondente guia de execução (HC 684896, decisão monocrática, Ministro Ribeiro Dantas, 24-novembro-2021). No caso: ao tempo do trânsito em julgado da terceira condenação (9-junho-2022), as penas das duas primeiras já estavam extintas há dois anos (22-maio-2020).
4. Recurso desprovido.